Tribunal: TJSP
Processo: 1055608-64.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Regime dos artigos 30 e 31 da Lei Federal 9.656/1998. Pretensão de empregada, aposentada e/ou demitida sem justa causa e beneficiária titular de plano coletivo empresarial de assistência médica franqueado por ex-empregadora, de se manter vinculada a plano. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora, ex-empregada. Não provimento. Sentença

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Regime dos artigos 30 e 31 da Lei Federal 9.656/1998. Pretensão de empregada, aposentada e/ou demitida sem justa causa e beneficiária titular de plano coletivo empresarial de assistência médica franqueado por ex-empregadora, de se manter vinculada a plano. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora, ex-empregada. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). Aplicação de tese firmada em recursos repetitivos: "Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto" (REsp 1680318/SP e 1708104/SP, relatados pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, na Segunda Seção, ambos julgados em 22/08/2018, com acórdãos publicados no DJe 24/08/2018). No caso, a parte autora não demonstrou ter realizado contribuição financeira direta para o custeio do plano de saúde pelo período de dez anos. Na hipótese, também não foi trazido instrumento de acordo ou convenção coletiva de trabalho que tenha estipulado a obrigação de a ex-empregadora garantir a continuidade do desfrute do plano de saúde coletivo empresarial ao ex-empregado, aposentado e/ou demitido sem justa causa, por prazo indeterminado. Pelo contrário, há previsão expressa de prazo determinado na convenção, prazo este cumprido no caso dos autos. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618732
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055608-64.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSELI DE
SOUZA, são apelados ODONTOPREV S/A e BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055608-64.2017.8.26.0100 -Voto no 37660
2
APELAÇÃO No 1055608-64.2017.8.26.0100
APELANTE: Roseli de Souza
APELADAS: Odontoprev S/A e outra
COMARCA: São Paulo 39a Vara Cível do Foro Central
VOTO: 37660
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Regime dos
artigos 30 e 31 da Lei Federal 9.656/1998. Pretensão de
empregada, aposentada e/ou demitida sem justa causa e
beneficiária titular de plano coletivo empresarial de assistência
médica franqueado por ex-empregadora, de se manter
vinculada a plano. Sentença de improcedência. Inconformismo
da autora, ex-empregada. Não provimento. Sentença mantida
por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
Aplicação de tese firmada em recursos repetitivos: “Nos planos
de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador
não há direito de permanência do ex-empregado aposentado
ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou em
acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando
contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco
se enquadrando como salário indireto” (REsp 1680318/SP e
1708104/SP, relatados pelo Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, na Segunda Seção, ambos julgados em 22/08/2018, com
acórdãos publicados no DJe 24/08/2018). No caso, a parte
autora não demonstrou ter realizado contribuição financeira
direta para o custeio do plano de saúde pelo período de dez
anos. Na hipótese, também não foi trazido instrumento de
acordo ou convenção coletiva de trabalho que tenha estipulado
a obrigação de a ex-empregadora garantir a continuidade do
desfrute do plano de saúde coletivo empresarial ao ex-
empregado, aposentado e/ou demitido sem justa causa, por
prazo indeterminado. Pelo contrário, há previsão expressa de
prazo determinado na convenção, prazo este cumprido no caso
dos autos. Recurso desprovido.
Trata-se de ação com pedidos declaratório e condenatório
promovida por Roseli de Souza em face de Odontoprev S/A e outra.
Sentença proferida às fls. 195/198, em 27 de março de 2020,
pela E. Juíza de Direito Juliana Pitelli da Guia, cujo relatório adoto, na qual julgou
improcedente a ação. Restou a autora condenada ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055608-64.2017.8.26.0100 -Voto no 37660
3
A autora apela (fls. 211/221). Argumenta, em síntese, que
contribuía efetivamente com o plano, por meio do lançamento “67” realizado pela Caixa
Beneficente dos Funcionários do Banco Brasileiro de Descontos. Afirma que, de tal modo,
faz jus à manutenção do plano. Afirma que deve ser aplicado o CDC, notadamente a
inversão do ônus probatório. Requer, por fim, seja reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 268/274).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 21 de julho de 2020.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse entendimento,
firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente sustentada na alegação de
omissão ou ausência de fundamentação [REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp
592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves].
O litígio está delimitado na alegada existência de eventual
direito da parte autora de obter a continuidade do plano de saúde na forma da lei de
regência (artigo 31 da Lei Federal 9.656/98).
Alegou a autora ter trabalhado na ex-empregadora (Banco
Bradesco S/A, de 19 de maio de 1981 até 02 de agosto de 2016) e, tendo aposentado e sido
demitida sem justa causa e preenchido os demais requisitos previstos na lei, requereu fosse
assegurado o prosseguimento no desfrute do plano de saúde coletivo.
A ré, por sua vez, defende a tese segundo a qual não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055608-64.2017.8.26.0100 -Voto no 37660
4
fornecer o prosseguimento, especialmente o de que não teria havido contribuição financeira
durante o curso da relação empregatícia.
No mérito, para orientar a resolução do caso, deve ser
aplicado o recente entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos REsp
1680318/SP e 1708104/SP, relatados pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, na
Segunda Seção, ambos julgados em 22/08/2018, com acórdãos publicados no DJe
24/08/2018.
Segundo a tese firmada (tema 989), “Nos planos de saúde
coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-
empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição
contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto.”.
Na fundamentação jurídica comum aos acórdãos, foi
explicitado que a noção de contribuição financeira para o plano, exigida do beneficiário do
plano de saúde, envolve desembolso efetivo por parte do usuário quando empregado da
empregadora estipulante do plano coletivo, pelo período mínimo indicado na lei, para que
possa usufruir seja do tempo determinado (artigo 30, Lei Federal 9.656/1998, pelo prazo
mínimo de seis meses até máximo de dois anos), ou do indeterminado (artigo 31, Lei
Federal 9.656/1998) de continuidade do plano de saúde coletivo.
Segundo trecho de teor do acórdão:
“1. Dos planos coletivos custeados integralmente pela empresa e dos benefícios
dos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998
Como cediço, é assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao aposentado
que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo empregatício o
direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998).
Extrai-se, assim, que uma das condições exigidas para a aquisição desse direito é o
empregado contribuir, na atividade, para o custeio do plano de saúde, não podendo ser
considerados para tanto os pagamentos a título exclusivo de coparticipação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055608-64.2017.8.26.0100 -Voto no 37660
5
Com efeito, nos termos do art. 30, § 6o, da Lei no 9.656/1998, não é considerada
contribuição a coparticipação do consumidor, única e exclusivamente, em
procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência
médica ou hospitalar, como ocorre nos planos coletivos custeados integralmente pela
empresa.
Eis a redação dos arts. 30, § 6o, e 31, § 2o, da Lei no 9.656/1998: "Art. 30. Ao
consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração
do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua
condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que
gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral. (...) § 6o Nos planos coletivos custeados integralmente pela
empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e
exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos
serviços de assistência médica ou hospitalar."
"Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o
do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de
dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (...) § 2o Para gozo do direito
assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2o,
3o, 4o, 5o e 6o do art. 30."
Desse modo, contribuir para o plano de saúde significa, nos termos da lei, pagar uma
mensalidade, independentemente de se estar usufruindo dos serviços de assistência
médica.
A coparticipação, por sua vez, é um fator de moderação, previsto em alguns contratos,
que consiste no valor cobrado do consumidor apenas quando utilizar o plano de
saúde, possuindo, por isso mesmo, valor variável, a depender do evento sucedido. Sua
função, portanto, é a de desestimular o uso desenfreado dos serviços da saúde
suplementar.
A propósito, cabe conferir o conceito constante na Resolução Normativa (RN) no
279/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que regulamentou os
arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1997:
"Art. 2o Para os efeitos desta Resolução, considera-se: I contribuição: qualquer valor
pago pelo empregado, inclusive com desconto em folha de pagamento, para custear
parte ou a integralidade da contraprestação pecuniária de seu plano privado de
assistência à saúde oferecido pelo empregador em decorrência de vínculo
empregatício, à exceção dos valores relacionados aos dependentes e agregados e à co-
participação ou franquia paga única e exclusivamente em procedimentos, como fator
de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou odontológica;".
(grifou-se)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055608-64.2017.8.26.0100 -Voto no 37660
6
Logo, quanto aos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo
empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido
sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em
contrato ou em convenção coletiva de trabalho, sendo irrelevante a existência de
coparticipação, pois, como visto, esta não se confunde com contribuição.
Nesse sentido, a seguinte lição de Luiz Celso Dias Lopes:
"(...) 5.1.2 A configuração de contribuição do empregado para o pagamento do
prêmio ou contraprestação pecuniária enquanto ativo O segundo requisito
previsto tanto no artigo 30 como no artigo 31, ambos da Lei dos Planos de Saúde,
é a contribuição para o pagamento ou custeio do plano, que pode ser na
modalidade de pré ou pós-pagamento. (...) De acordo com o artigo 30, § 6o, da lei
em comento, não é considerada contribuição para fins do direito de manutenção
no plano coletivo, a coparticipação do beneficiário, única e exclusivamente, em
procedimentos como fator moderador na utilização dos serviços. Coparticipação e
franquia são considerados mecanismos de regulação financeiros e são atualmente
regulados pela Resolução do CONSU no 08/98 que, aliás, também repete no artigo
3o, parágrafo único, a mesma regra prevista na lei acima citada. Segundo a
própria Resolução do CONSU no 08/98, no seu artigo 3o, I e II, franquia é o valor
estabelecido em contrato até o qual a operadora não tem responsabilidade e
coparticipação é a parte efetivamente paga pelo beneficiário à empresa
empregadora ou à operadora por ocasião da realização de procedimentos,
respectivamente. Agiu bem o legislador, pois fosse caracterizada a coparticipação
como contribuição a ensejar a garantia de manutenção, ora sob estudo, estar-se-
ia criando evidente tratamento desigual a prejudicar a isonomia desejada e
necessária."
(LOPES, Luiz Celso Dias. A garantia de manutenção em planos coletivos
empresariais para demitidos e aposentados. In: CARNEIRO, Luiz Augusto
Ferreira (org.). Planos de Saúde: aspectos jurídicos e econômicos. Rio de Janeiro:
Forense, 2012, pág. 300 - grifou-se)
Por outro lado, impende asseverar que na hipótese de inclusão do empregado em
outro plano privado de assistência à saúde (plano superior), possuidor, desta vez, de
pagamento de valor periódico fixo (upgrade), oferecido pelo empregador em
substituição ao originalmente disponibilizado sem a sua participação, incidirão os
direitos previstos nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998, porquanto tal diferença de
contribuição não se caracterizará como fator de moderação.
No ponto, cumpre transcrever o art. 6o, que complementa o art. 2o, I, ambos da RN no
279/2011 da ANS:
"Da Contribuição
Art. 6o Para fins dos direitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998,
e observado o disposto no inciso I do artigo 2o desta Resolução, também
considera-se contribuição o pagamento de valor fixo, conforme periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055608-64.2017.8.26.0100 -Voto no 37660
7
contratada, assumido pelo empregado que foi incluído em outro plano
privado de assistência à saúde oferecido pelo empregador em substituição ao
originalmente disponibilizado sem a sua participação financeira.
§ 1o Os direitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998, não se
aplicam na hipótese de planos privados de assistência à saúde com
característica de preço pós-estabelecido na modalidade de custo operacional,
uma vez que a participação do empregado se dá apenas no pagamento de co-
participação ou franquia em procedimentos, como fator de moderação, na
utilização dos serviços de assistência médica ou odontológica.
§ 2o Ainda que o pagamento de contribuição não esteja ocorrendo no momento da
demissão, exoneração sem justa causa ou aposentadoria, é assegurado ao
empregado os direitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 1998, na
proporção do período ou da soma dos períodos de sua efetiva contribuição para o
plano privado de assistência à saúde." (grifou-se)
Nessa vertente, confira-se também a Súmula Normativa no 8/ANS, de seguinte teor:
"SÚMULA NORMATIVA No 8, DE 27 DE JUNHO DE 2005
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, no uso
da competência que lhe é conferida pelos incisos XVII e XXI, do art. 4o,
combinados com o inciso II, do art. 10, ambos da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de
2000, em conformidade com o inciso III, do art. 64 do Regimento Interno
aprovado pela Resolução Normativa RN no 81, de 2 de setembro de 2004:
Considerando que a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, em seus arts. 30 e 31 e as
Resoluções Consu nos 20 e 21, ambas de 23 de março de 1999, garantem ao
consumidor, que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o, do art.
1o, da mencionada Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de
rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa ou aposentadoria,
o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho,
desde que assuma o seu pagamento integral;
Considerando, ainda, que o § 6°, do art. 30, da referida Lei, determina que nos
planos coletivos integralmente custeados pela empresa, não é considerada
contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em
procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência
médica ou hospitalar;
Por fim, considerando, que o consumidor configura-se contributário de outro
plano, quando adicionalmente ao plano originalmente disponibilizado, em
decorrência de vínculo empregatício, sem qualquer participação do mesmo,
contribuir individualmente com mensalidade previamente fixada, inclusive com
desconto na folha de pagamento, com a finalidade de acessar, por exemplo, rede
assistencial diferenciada, atendimento hospitalar em acomodação individual ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055608-64.2017.8.26.0100 -Voto no 37660
8
livre escolha de prestadores, tendo em vista que resulta na modificação das
características do plano.
RESOLVE adotar o seguinte entendimento vinculativo:
Não se caracteriza como fator de moderação, previsto no § 6o, do art. 30, da
Lei 9.656, de 1998, o pagamento fixo mensal realizado pelo consumidor,
adicionalmente ao plano disponibilizado decorrente de vínculo empregatício e
sem a sua participação, com a finalidade de acessar rede assistencial
diferenciada, atendimento hospitalar em acomodação individual ou livre
escolha de prestadores, entre outros.
Nessas hipóteses, serão assegurados ao consumidor, para o plano ao qual estava
vinculado, os direitos previstos nos arts. 30 e 31, da Lei no 9.656, de 1998 e nas
Resoluções Consu nos 20 e 21, ambas de 23 de março de 1999." (grifou-se)
Ademais, quanto à caracterização como salário indireto do plano de assistência
médica, hospitalar e odontológica concedido pelo empregador, o art. 458, § 2o, IV, da
CLT é expresso em dispor que esse benefício não possui índole salarial, sejam os
serviços prestados diretamente pela empresa ou por determinada operadora.
Confira-se:
"Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos
os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações 'in
natura' que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com
bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário
as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
(...)
IV assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou
mediante seguro-saúde;". (grifou-se)
Efetivamente, o plano de saúde fornecido pela empresa empregadora, mesmo a título
gratuito, não possui natureza retributiva, não constituindo salário-utilidade (salário in
natura), sobretudo por não ser contraprestação ao trabalho. Ao contrário, referida
vantagem apenas possui natureza preventiva e assistencial, sendo uma alternativa às
graves deficiências do Sistema Único de Saúde (SUS), obrigação do Estado.
Sobre o tema, o Ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), assim concluiu em voto proferido no Recurso de Revista no 451318-
95.1998.5.01.5555:
"(...) b) SALÁRIO IN NATURA - PLANO DE SAÚDE
O plano de saúde oferecido gratuitamente ao empregado, por se revestir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055608-64.2017.8.26.0100 -Voto no 37660
9
caráter assistencial, representa uma vantagem para o trabalho, e não apenas
um conforto para o beneficiado, diante da efetiva carência do sistema público
de saúde brasileiro, que não tem condições de oferecer assistência médica
satisfatória, e prontamente, para todos que dela necessitam.
Ora, um empregado que depende da lentidão do atendimento médico oferecido
pelos hospitais públicos (filas, demora na realização de consultas e de exames,
etc.) pode negligenciar os cuidados médicos indispensáveis ou ter a recuperação
de sua saúde mais demorada e, por isso, pode estar sujeito a praticar mais faltas ao
trabalho, ser mais vulnerável a acidentes de trabalho ou realizar suas tarefas sem
motivação, sendo certo que todas essas conseqüências podem gerar prejuízos para
a empresa.
O plano de saúde particular oferece atendimento médico imediato ao
contratado. Assim, quando a empresa oferece um plano de saúde ao
empregado, é manifesto o seu intuito de poder contar com sua mão-de-obra
assídua, eficiente e produtiva, não podendo a vantagem ter feição de salário
indireto, por não ser contraprestação ao trabalho.
De outro lado, a tese que empresta natureza de salário-utilidade a plano de
saúde e a outros benefícios de caráter assistencial, liberalmente concedidos
pelas empresas, apenas tem trazido desvantagens e prejuízos para a classe
trabalhadora e, também, para a sociedade, por inibir a sua concessão pelo
empregador.
Nesse sentido, cumpre registrar precedentes desta Corte:
'SALÁRIO IN NATURA - ASSISTÊNCIA MÉDICA. Se fornecida gratuitamente
a assistência médica, pela sua grande importância para a saúde do trabalhador
(importância social, conseqüentemente), não deve gerar acréscimo salarial como
'utilidade', sob pena de desestímulo à sua concessão pelo empregador. Recurso de
revista parcialmente provido.' (TST-RR-181971/95, 3a Turma, Rel. Min. José Zito
Calazans, in DJ de 20/02/98).
'As antecipações no campo social, com outorga de direitos além daqueles
assegurados pela legislação, não devem sofrer interpretação elástica, sob pena de
verdadeira inibição da classe patronal, em prejuízo para os próprios trabalhadores
e, até mesmo para a sociedade.' (TST-RO-DC-701/81, Rel. Min. Marco Aurélio
Mendes de Farias Mello, in DJ de 12/08/82).
Se, por um lado, tudo aquilo que o empregado recebe do empregador e que lhe
poupa um gasto decorrente de necessidade a ser atendida pelo salário (CF, art. 7o,
IV; CLT, art. 76) entraria, em princípio, no conceito de salário indireto, por outro,
a liberalidade decorrente da concessão gratuita de plano de saúde, mais do que
poupar gasto, constitui comodidade ofertada pelo empregador, já que o trabalhador
conta, em princípio, com o serviço público de saúde, mais demorado e de pior
qualidade, mas que atende à necessidade que o salário visaria a cobrir." (TST,
RR-451318-95.1998.5.01.5555, Rel. Ministro IVES GANDRA MARTINS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055608-64.2017.8.26.0100 -Voto no 37660
10
FILHO, DJ de 30/5/2003 - grifou-se)
No mesmo sentido, cumpre colacionar também o seguinte julgado:
"I - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. (...) SALÁRIO E
REMUNERAÇÃO. INTEGRAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. O inciso IV do
parágrafo 2o do artigo 458 da CLT é expresso ao esterilizar de cunho salarial os
valores pertinentes à assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada
diretamente ou mediante seguro-saúde. Recurso de Revista conhecido e provido,
no
particular."
(TST,
RR-9962700-09.2003.5.04.0900,
Rel.
Ministro
EMMANOEL PEREIRA, DEJT 18/9/2009)
Vale destacar, ainda, os ensinamentos de Mauricio Godinho Delgado, doutrinador e
Ministro do TST:
"(...) III. MEIOS DE PAGAMENTO SALARIAL: SALÁRIO-UTILIDADE
Autoriza o Direito do Trabalho o pagamento do salário em pecúnia (dinheiro,
moeda nacional) ou em bens ou serviços, designados sob o epíteto genérico de
utilidades (art. 458, caput, CLT). Institucionaliza, assim, o ramo justrabalhista o
salário-utilidade ou in natura.
1. Caracterização do Salário-utilidade
Não considera, porém, a ordem jurídica que todo fornecimento de bens ou
serviços (utilidades) pelo empregador ao empregado ao longo do contrato
configure-se como salário in natura; nem todo fornecimento de utilidades
assume, portanto, natureza salarial. Há requisitos à configuração do salário-
utilidade, sem cuja presença a parcela fornecida não se considera como parte
integrante do salário contratual obreiro.
(...)
Na mesma medida, também não constituirá salário-utilidade o bem ou serviço
ofertado em cumprimento de dever legalmente imposto ao empregador.
(...)
Nesse contexto, ações que atendam ao cumprimento de um dever legal imposto ao
empregador não configurariam salário-utilidade. Enquadrar-se-iam nesse rol,
como já visto, o fornecimento de serviços educacionais (arts. 205, 212, § 5o,
CF/88; DL n. 1.422/75). No mesmo grupo, o fornecimento de vale-transporte (Leis
ns. 7.418/85 e 7.619/87). Ainda neste grupo, o fornecimento de equipamentos de
proteção individual em circunstâncias laborais perigosas ou insalubres
os
chamados EPIs (arts. 157, 158, 168, 200 e 458, § 2o, CLT).
Também poderia ser acrescentada a esse rol a oferta de serviços de saúde. É
que a Constituição da República assegura a saúde como direito do indivíduo e
dever não apenas do Estado como também da própria sociedade e, em
conseqüência, da empresa (art. 194, caput). Por essa razão, considera de relevância
pública as ações e serviços de saúde (art. 197), elegendo como uma das diretrizes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055608-64.2017.8.26.0100 -Voto no 37660
11
fundamentais para a concretização dessas ações e serviços a participação da
comunidade (art. 198). Aduz, ainda, o Texto Magno que as ações relativas à saúde
do trabalhador são parte integrante essencial do sistema único de saúde (art. 200,
II, CF/88). Completa a Constituição sua visão acerca da seguridade e saúde
comunitárias estabelecendo que 'a ordem social tem como base o primado do
trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social' (art. 193; grifos
acrescidos), fixando, para tanto, como direito dos trabalhadores 'a redução dos
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança'
(art. 7o, XXII, CF/88).
(...)
(...) Nessa linha, se a propriedade e, em conseqüência, a chamada livre-iniciativa,
têm função realmente social, elas terão o resultante dever de atender a certos
interesses tidos como comunitários educação e saúde, à frente (art. 1o, IV; art. 5o,
XXIII, CF/88). Parte significativa da jurisprudência, entretanto, mantinha-se na
tradicional posição de enxergar em ações e serviços de educação e saúde ofertados
pelo empregador ao empregado um mero acréscimo in natura do salário obreiro.
Hoje, a ordem jurídica já percebeu o avanço constitucional, lançando, como regra
legal, os critérios excludentes acima expostos.
De fato, não se consideram mais, hoje, salário-utilidade no Brasil, além dos
equipamentos utilizados para viabilizar ou aperfeiçoar a prestação contratual
laborativa, também outros bens e serviços que configuram dever-legal (ou
dever-constitucional) do empregador. Trata-se das seguintes utilidades:
'educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo
os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático'
(inciso II do § 2o do art. 458, da CLT, conforme Lei n. 10.243/2001); transporte
destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não
por transporte público (inciso III do § 2o do art. 458, da CLT, segundo Lei n.
10.243/2001); assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada
diretamente ou mediante seguro-saúde (inciso IV do § 2o do art. 458, da CLT,
a teor da Lei n. 10.243/2001); seguros de vida e de acidentes pessoais (inciso V
do § 2o do art. 458, da CLT, à luz da Lei n. 10.243/2001); previdência privada
(inciso VI do § 2o do art. 458, da CLT, segundo a Lei n. 10.243/2001)."
(DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho, 14a ed., São
Paulo: LTr, 2015, págs. 799-803 - grifou-se)”
Nos acórdãos dos recursos repetitivos, ainda se fez menção à
franca e pacífica jurisprudência sobre o tema objeto de análise, fixado o entendimento de
que no plano de saúde coletivo integralmente custeado pela empresa o ex-empregado,
aposentado e/ou demitido sem justa causa, não faz jus ao direito de continuidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055608-64.2017.8.26.0100 -Voto no 37660
12
cobertura assistencial após o término do vínculo empregatício, quando o seu aporte tenha
se limitado ao pagamento de coparticipação, inexistindo, portanto, a natureza de
contribuição financeira nesse pagamento.
As únicas exceções a esse entendimento delimitado nos
recursos repetitivos concernem às hipóteses em que acordo ou convenção coletiva de
trabalho disponham ser atribuição da ex-empregadora garantir a continuidade do plano de
saúde a seus ex-funcionários mesmo depois do desligamento sem justa causa.
Na espécie, em análise orientada pelo artigo 373, inciso I,
CPC/15, consta que a parte autora não demonstrou ter realizado contribuições financeiras
para o custeio do plano de saúde.
De fato, a autora, mesmo após oportunizado prazo
suplementar para suprir ônus probatório após o julgamento do repetitivo (fls. 150/151), não
trouxe aos autos documentos aptos a demonstrar contribuir com o plano de saúde durante a
relação de emprego.
Anote-se que os documentos trazidos com a apelação, além
de extemporâneos, são alguns ilegíveis e insuficientes para demonstrar a contribuição pelo
período exigido à manutenção do plano na forma pretendida. Até porque foram trazidos
meses esparsos, sendo certo que, em ações que envolvem a mesma questão (e o mesmo
empregador), contatou-se variação nas contribuições, a indicar se tratarem não de
contribuição, mas coparticipação.
Já quanto à existência de inserção da hipótese de exceção
tratada nos recursos repetitivos, não há qualquer menção que no acordo ou convenção
coletiva que tenham reconhecido o direito postulado da parte autora, de prosseguir
desfrutando por prazo indeterminado o plano de saúde coletivo empresarial. Pelo contrário,
restou demonstrado que o previsto é o prosseguimento ao desfrute por prazo determinado,
verificado e cumprido no caso dos autos.
Fica, dessarte, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055608-64.2017.8.26.0100 -Voto no 37660
13
Justiça de São Paulo.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em favor
da ré, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil, de 10% para
12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator